Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713978-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALIPIO DO SOCORRO VIEIRA ROMA, DIVINO BORGES DA SILVA, LUIS ROBERTO COSTA, AGNALDO RODRIGUES ALVES, CELSO ALVES PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR, PAULO GUILHERME FERREIRA LEITE, FRANCISCO RIBEIRO DE MELO, EDJAIRO MONTEIRO PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao que dispõe o art. 10 do CPC, a fim de evitar decisão supresa, manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a eventual perda do objeto dos embargos de declaração de ID no 16420609, uma vez que o AGI 0717190-02.2019.8.07.0000, citado no ED, já foi julgado e está arquivado, com transito em julgado devidamente certificado. P.I. Brasília, 22 de junho de 2021 14:10:20. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador